Tribunal: STF
Processo: HC 202006
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória pois “a defesa em nenhum momento pleiteou a concessão da ordem com a finalidade de se adentrar no campo restrito da admissibilidade do apelo nobre perante a Corte Superior de Justiça, sendo certo e cristalino como esplandecer do sol que a defesa apenas pleiteou a concessão da ordem para o fim de obstar a determinação de transito em julgado, tendo em vista que será interposto naquela Corte Superior Tribunal de Justiça o recurso de EMBARGOS DE DIVERGENCIA.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante, não antevejo contradição a ser reparada. 
    Primeiramente porque, diversamente do que aduz, o embargante em nenhum momento informou, nem em sua impetração inicial, nem em recurso dirigido ao STJ a intenção de aviar futuro e eventual embargos de divergência. Tampouco demonstrou o preenchimento, mesmo que hipotético, dos requisitos legais exigíveis à admissão do recurso, o qual, como cediço, tem hipótese limitada de cabimento, reclamando demonstração efetiva do dissídio entre o aresto impugnado e o acórdão paradigma, também em momento algum noticiado. 
    De mais a mais, seja qual for a finalidade almejada pelo ora embargante, certo é que inviável se revela eventual interposição embargos de divergência sem a desconstituição da decisão que inadmitiu o RESP. Ora não há como contrastar o acórdão paradigma com decisão que se limita a rejeitar liminarmente o Recurso Especial. 
    Assim, nenhum reparo merece a decisão embargada, pois efetivamente o que busca o ora embargante é, em última instância, rediscutir a decisão que inadmitiu o RESP, a fim de evitar/desconstituir a coisa julgada que dela adveio. 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente